Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-28.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação Cível e Remessa Necessária – Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Interposição contra sentença que concedeu em parte a segurança apenas para afastar a exigibilidade do IPVA do exercício de 2021 relativo ao veículo mencionado na inicial e consequentemente a exigência de recolhimento do tributo para fins de licenciamento no respectivo exercício, tornando definitivos os efeitos da

Ementa:

Apelação Cível e Remessa Necessária – Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Interposição contra sentença que concedeu em parte a segurança apenas para afastar a exigibilidade do IPVA do exercício de 2021 relativo ao veículo mencionado na inicial e consequentemente a exigência de recolhimento do tributo para fins de licenciamento no respectivo exercício, tornando definitivos os efeitos da tutela liminar – Provas nos autos da deficiência permanente da parte apelante – Existência do direito líquido e certo - Garantia dos princípios da isonomia e dignidade humana – Diferentes níveis de graus da deficiência que não podem servir para ofender os direitos constitucionais - Observância dos valores constitucionais de inclusão e garantia de mobilidade aos portadores de deficiência – Decisão que deve ser parcialmente reformada para que a isenção se estenda aos exercícios posteriores a 2021, desde que mantida a propriedade do veículo em questão -

Recurso provido
Reexame Necessário prejudicado